Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a penas privativas de liberdade pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e concurso material (art. 129, § 13, e art. 147 do Código Penal, c/c os arts. 5o, III, e 7o da Lei n.o 11.340/2006). A sentença também determinou o pagamento de indenização por danos morais à vítima. O réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, defende a aplicação da pena no patamar mínimo e a exclusão ou redução da compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (iii) se a condenação por danos morais é cabível no caso concreto; e (iv) se o valor fixado a título de danos morais é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Provas suficientes: O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é caracterizado pela ofensa à integridade física da vítima em razão de sua condição de gênero (art. 129, § 13, do CP). O crime de ameaça, por sua vez, se consuma quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente de causar mal injusto e grave, não sendo necessário que o agente tenha real intenção de concretizá-la. Ambos os crimes são formalmente típicos e, no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. No presente caso, os depoimentos da vítima, juntamente com outros indícios probatórios, são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade dos crimes, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.
Dosimetria da pena: A pena-base foi fixada de forma adequada, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. A majoração da pena acima do mínimo legal foi justificada pela gravidade dos fatos e pela análise das circunstâncias desfavoráveis ao réu. Não há que se falar em fixação no mínimo legal, pois a pena aplicada foi devidamente fundamentada.
Danos morais: A condenação por danos morais em casos de violência doméstica está amparada pelo art. 387, IV, do CPP, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo moral sofrido pela vítima. A própria prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, justifica a reparação moral, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.
Valor dos danos morais: O valor fixado a título de compensação por danos morais foi estabelecido com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da violência sofrida pela vítima. Não há elementos que justifiquem a redução do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
A dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a majoração da pena acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada.
A condenação por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do abalo moral sofrido.
O valor da compensação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da violência praticada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o.